Tribunal: TJSP
Processo: 0032079-66.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado – Revisionanda que foi condenada definitivamente. Requerimento de redução do patamar da reprimenda.
Insurgência quanto à majoração da pena-base pelos maus antecedentes, bem como com relação ao aumento pela agravante da reincidência – Acusada, ora peticionária, que ostenta diversas condenações aptas a gerar os maus antecedentes – Reincidência – Patamares de

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado – Revisionanda que foi condenada definitivamente. Requerimento de redução do patamar da reprimenda.
Insurgência quanto à majoração da pena-base pelos maus antecedentes, bem como com relação ao aumento pela agravante da reincidência – Acusada, ora peticionária, que ostenta diversas condenações aptas a gerar os maus antecedentes – Reincidência – Patamares de exasperação bem aplicados.
Dosimetria da pena que se mostrou justificada, não cabendo reparo.
Irrescindível a condenação da Revisionanda.
Ação de Revisão Criminal improcedente.